Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800158-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: RECARGAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE FOSSEM RESTITUÍDOS OS VALORES DE R$1.145,58. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO UMA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. CONTRADITÓRIO. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800158-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHAEL GRAZIANE FERREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: JOSIANE MARINHO DA COSTA

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO

AGRAVADO: RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
MICHAEL GRAZIANE FERREIRA DA COSTA
, em face da decisão proferida pela 6° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Ordinária proposta em face da
RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fossem restituídos os valores de R$1.145,58 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Aduz ter comprovado ser absolutamente incapaz, sendo interditado judicialmente, e sua esposa foi designada como curadora judicial para representa-lo.

Informa que o agravado se apropriou indevidamente dos valores citados, ao realizar a abertura de uma conta bancária para o agravante, retendo de forma ilegal e indevida os valores pecuniários, recusando a sua transferência.

Alega necessitar desses valores, para fins de pagamento de débitos pendentes.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.24196314/24196516.

Às ID.25263348 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25954650 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fossem restituídos os valores de R$1.145,58 (hum mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, válido ressaltar, que a fundamentação utilizada pelo Juiz Singular está correta ao indeferir a tutela de urgência, pois entendo de igual modo, haja vista, que para a resolução da lide, seria necessária uma dilação probatória maior e, por cautela, guardou o estabelecimento do contraditório.

Válido ressaltar, que cabe ao judiciário utilizar do poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, quando verificado que tal medida
pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FALIMENTAR. O MAGISTRADO SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DE TODOS OS ALVARÁS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL POR TER CONSTATADO VÁRIAS DENÚNCIAS DE FRAUDE E CRIME FALIMENTAR. CONSIDEROU QUE O CASO REQUER UM TRATAMENTO MAIS CAUTELOSO. DECISAO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONFERE AO MAGISTRADO O PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausente a probabilidade de provimento do recurso, já que nos autos da Ação Principal foram encontradas várias denúncias de possíveis fraudes e crime falimentar, o que levou o Juiz de Primeiro Grau a se reservar para proferir qualquer decisão apenas em Sentença final, o que é devidamente possível. II – É sabido que no caso em tela, é conferido ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado. III – Recurso Conhecido e Desprovido. (Tje/PA. Agravo n° 0803777-32.2019.8.14.0000. Relator: Desa Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 09/06/2020).

Portanto, entendo ser mais coerente manter a decisão agravada, tendo em vista ser necessário uma maior dilação probatória para que os pedidos realizados sejam melhor analisados e, ainda, não restou demonstrado que os valores retidos implicam na subsistência do agravante.

Sendo assim, por todo o exposto,
Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025